Tribunal: TJMT
Processo: 1002652-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002652-24.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0025-42 (EMBARGANTE), VIANA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.240.326/0003-46 (EMBARGADO), OLIVA SANTOLIN VIANA - CPF: 407.552.669-00 (EMBARGADO), PEDRO GONCALVES VIANA NETO - CPF: 171.388.179-91 (EMBARGADO), VIANA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.617.630/0001-23 (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA - CPF: 527.991.586-68 (EMBARGADO), IRIETE CARDOSO CECATTO - CPF: 919.034.081-72 (EMBARGADO), JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO - CPF: 482.676.786-20 (EMBARGADO), RONALDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 570.419.116-91 (EMBARGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENDIDA CONTINUAÇÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto objeto da embargabilidade é claro em relação à matéria posta em discussão, eis que fundamentou detalhadamente que não se mostra possível determinar o prosseguimento do feito e a efetivação dos atos constritivos haja vista que foi determinada a suspensão da Execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
ADM DO BRASIL LTDA.
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

A Embargante alega que o acórdão é omisso, pois não considerou que a concessão do efeito suspensivo aos Embargos do executado não impede a efetivação dos atos de penhora e de avaliação dos bens.

Sustenta que é possível o prosseguimento da execução sobre o valor incontroverso. Ainda aproveita para prequestionar a matéria.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de determinar a lavratura do auto de penhora dos imóveis hipotecados e, via de consequência, a avaliação, dando regular prosseguimento à execução com os atos expropriatórios sobre os valores incontroversos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXM.a SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Embargante
ADM DO BRASIL LTDA.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão que, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa
ajuizada em desfavor de
VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA. e OUTROS
, indeferiu o prosseguimento da Execução e dos atos constritivos.

No arrazoado, a Embargante alegou ser possível a formalização da penhora e avaliação dos bens hipotecados, ainda que tenha sido concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Com esses argumentos, requereu o provimento do recurso, o prosseguimento do feito executivo e a lavratura do auto de penhora sobre os bens hipotecados e, ainda, a avaliação. Pleiteou, por fim, a expropriação de bens sufucientes para quitação do valor incontroverso.

O recurso foi desprovido por unanimidade. Em face dessa decisão, a Embargante opôs estes Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Como é sabido, considera-se omissa quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na situação sob exame, as irresignações da Embargante não prosperam.

De acordo com o art. 921, inciso II, e 923, ambos do CPC, suspende-se o trâmite da execução, no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução, de modo que durante esse período não serão praticados atos processuais, podendo o Juiz, ordenar somente providências urgentes.

Com efeito, embora a Embargante sustente a possibilidade do prosseguimento da Execução e dos atos expropriatórios, ao meu sentir, não soam verossímeis as alegações porque o trâmite da Execução foi suspenso por força da decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução. Diante disso, ao menos por ora, os atos processuais atinentes ao feito executivo não poderão ser praticados, pois somente serão determinadas se houver alguma providência urgente, o que não é o caso.

No voto condutor do acórdão impugnado assinalei que, quanto aos atos constritivos, notadamente a determinação da penhora e avaliação dos bens hipotecados, não há como acolher esse pedido.

Consignei no acórdão que, de fato, nos termos do art. 919, § 5°,
do CPC, a concessão do efeito suspensivo
não impedirá a efetivação dos atos de
substituição, de reforço ou de redução
da penhora e de avaliação dos bens.

Contudo, a Embargante não pretende substituir, reforçar ou reduzir a penhora, mas sim, converter a hipoteca em penhora, o que não está contemplado no dispositivo, de modo que o pedido não pode, por ora, ser acolhido.

Por todo o exposto, deixei claro no voto condutor que, em virtude da suspensão do trâmite da execução, não soa razoável autorizar os atos expropriatórios até que sobrevenha o julgamento dos Embargos à Execução ou decisão que revogue a suspensão.

Desse modo, verifica-se que os argumentos vertidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção de rediscutir a matéria que foi fundamentadamente decidida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado.
(...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Por último, considera-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022